Tribunal: STF
Processo: ARE 1422688
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. AES TIETÊ ENERGIA S.A. formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso de extraordinário (eDOC 29) contra acórdão (eDOC 17) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região cuja ementa possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAMENECESSÁRIO. APELAÇÕES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEDEFESA AFASTADA. CÓDIGO FLORESTAL VIGENTE À ÉPOCA DADEGRADAÇÃO. LEI N° 4.771/65. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EPROPTER REM DO POSSUIDOR. FUNÇÃO SÓCIO AMBIENTAL DAPROPRIEDADE. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. OCUPAÇÃO EEDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESOLUÇÃO CONAMA. INTERESSE NACIONAL. SUPERIORIDADEDAS NORMAS FEDERAIS.



    [...]



    Não admitido o recurso por decisão (eDOC 38) da Vice-Presidência do TRF3, foi formalizado o agravo (eDOC 42) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:



    1.1. - Demonstração de Repercussão Geral (Art.102, § 3°, da CF e art. 543-A do CPC).



    A Emenda Constitucional nº 45/04 acrescentou o § 3º ao artigo 102 da Constituição Federal, dispondo que "no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo peta manifestação de dois terços de seus membros".



    Inicialmente, cumpre esclarecer que a Lei n.° 11.418 de 19 de dezembro de 2006, alterou o Código de Processo Civil para incluir o artigo 543-A, responsável pela regulamentação do requisito da repercussão geral da questão constitucional ventilada no processo, que passou a configurar um novo pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário:



    Art. 543-A. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível não conhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo.



    § 1° Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômica, político, social, ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    § 2º O recorrente deverá demonstrar, em preliminar de recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência da repercussão geral.



    § 3° Haverá repercussão sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal.



    (...)



    At 3° Caberá ao Supremo Tribunal Federal, em seu Regimento Interno, estabelecer as normas necessárias à execução desta lei.



    Para se adequar à nova lei, este Egrégio Supremo Tribunal Federal alterou o seu regimento interno, por meio da Emenda Regimental n.° 21/2007, in verbis:



    "Art. 322. O Tribunal recusará recurso extraordinário cuja questão constitucional não oferecer repercussão geral, nos termos deste capítulo.



    Parágrafo único: Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões que, relevantes do ponto de visto econômico, político, social ou jurídico, ultrapassem os interesses subjetivos das partes."



    Conforme entendimento uníssono da mais abalizada doutrina, há repercussão geral quando estiver presente a relevância jurídica do recurso, esta entendida como a controvérsia sobre conceitos jurídicos que balizam o ordenamento jurídico, com o fim de se evitar o nascimento de uma corrente de direito contra legem.



    No caso concreto, há um nítido caráter de repercussão geral porque o presente recurso objetiva discutir a correta interpretação dos arts. 52, incisos II e LV e 84, inciso IV, ambos da Constituição Federal, os quais nortearão não só ocaso concreto, mas também todos aqueles em que se discutir cerceamento de defesa.



    A apreciação deste recurso suplanta o interesse particular da Recorrente e aproveita a todos os jurisdicionados, pois o que se busca é assegurar às partes o amplo exercício dos poderes e faculdades inerentes ao princípio do contraditório, constitucionalmente garantido, pelo que se requer o seu regular processamento.



    No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    […]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. […]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator ministro Edson Fachin)



    […]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora ministra Rosa Weber) 



    […]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    […]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais (no caso, os arts. 5º, II e LV, e 84, IV, da Constituição Federal) não satisfaz o requisito. Nesse sentido, precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator